Tribunal: STF
Processo: RE 1522860
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS NS. 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “Tributário. Embargos à Execução Fiscal. Taxa de fiscalização de instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base (ERBS). Violação da competência da União para legislar sobre matéria de telecomunicações. Inocorrência. Matéria já decidida por ocasião de ação anulatória transitada em julgado. Eficácia preclusiva. Questão de mérito objeto do RE 776.594. Tema 919 sobrestado perante o STF. Ausência de determinação de suspensão dos processos nacionais. Julgamento do recurso que se impõe. Natureza confiscatória da taxa. Base de cálculo aleatória e desproporcional. Não verificação. Exercício de poder de polícia que implica em custos para as autoridades locais. Altura das antenas instaladas como critério escolhido pelo legislador local. Ausência de ilegalidade. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Apelação Cível não provida” (fl. 1, e-doc. 21).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22, o inc. VIII do art. 30, o inc. II do art. 145 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



    Afirma que, “de maneira diametralmente oposta ao exarado no Acórdão combatido, a legislação promulgada pela Recorrida busca a fiscalização do funcionamento das antenas de telefonia, matéria de competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, não a fiscalização do uso e ocupação do solo. Ao trilho original, indiscutivelmente a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva” (fl. 5, e-doc. 42).



    Assevera que “o E. STF já se posicionou firmemente sobre a ausência de competência local para legislar sobre o setor de telefonia, que é de competência exclusiva e privativa da União, em observância aos art. 21, XI e 22, IV da Carta Magna, dispositivos violados no acórdão embargado” (fl. 11, e-doc. 42).



    Assinala que “a taxa em comento arrima-se no suposto poder de polícia consistente na expedição de licença para estabelecimentos comerciais e fiscalização anual. Contudo, a base de cálculo instituída pela Lei Municipal 1.350/2010 (art. 2º e 3º) fora instituída de maneira arbitrária e aleatória, não correspondendo ao efetivo custo da atividade fiscalizatória municipal, uma vez que utiliza como critério único a natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte, em ofensa ao princípio da comutatividade/equivalência, art. 145, II, da CF, o que finda por fulminá-la de ilegalidade e inconstitucionalidade” (fl. 12, e-doc. 42).



    Enfatiza que “a tributação em discussão perde sua característica de recomposição do patrimônio público, assumindo contorno de verdadeiro imposto (§ 1º art. 145, CF), restando caracterizada a inadequação da base de cálculo aplicada (violado art. 145, II e § 2º) restando caracterizado confisco, o que é vedado pelo IV do art. 150 CF” (fl. 18, e-doc. 42).



    Pede 



    “seja admitido o presente recurso pelas razões expostas, determinando Vossa Excelência. o processamento na forma da lei, para que dele conheça o E. Supremo Tribunal Federal, e lhe seja dado provimento, reformando o v. acórdão recorrido, para que: 



    a) incidentalmente seja declarada a inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da cobrança e a consequente inexigibilidade da Taxa de Funcionamento pelo Município no que tange as Estações Rádio Base da Autora; 



    b) seja determinada a anulação dos lançamentos em face da Autora da Taxa de Funcionamento, quer quanto aos exercícios fiscais já efetivados, quer quanto aos exercícios futuros, impondo à Ré a obrigação de não efetuar mais lançamentos dessas taxas” (fl. 18, e-doc. 42).



    3. Em 23.5.2023, foi determinada a devolução deste processo à origem, para eventual retratação, em razão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral (e-doc. 49).



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “Processual Civil. Recurso extraordinário. Juízo de retratação. Regime da repercussão geral. Artigo 1.030, II CPC. Artigos 371 e 372 do Regimento Interno deste Tribunal. Tributário. Embargos à Execução Fiscal. Taxa de fiscalização de instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base (ERBS). Violação da competência da União para legislar sobre matéria de telecomunicações. Ocorrência. RE 776.594. Tema 919 do STF. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Apelação Cível provida” (fl. 8, e-doc. 26).



    5. Em 25.6.2024, os embargos de declaração opostos pelo Município de Matinhos/PR contra esse julgado foram acolhidos nos seguintes termos:



    “Processual civil. Acórdão. Vícios na decisão colegiada proferida em sede de juízo de retratação. Omissão quanto à questão prejudicial da coisa julgada. Ocorrência. Análise que não altera o resultado do julgamento. Premissa fática equivocada. Verificação. Taxa de fiscalização de instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base (ERBS). Lei Municipal n. 1.350 /2010. Taxa de Vigilância Sanitária. Lei Municipal nº 448/1993. Exercício do poder de polícia, a justificar a exação pelo Município de Matinhos. Ocupação/utilização do solo urbano. Tema de evidente interesse local. Fiscalização que não adentra nos pormenores técnicos do serviço público de telecomunicações. Ressalva feita pelo próprio STF em tema correlato (Tema 1235). Legitimidade da exação. Taxa de vigilância sanitária. Legalidade. Ocupação do solo urbano municipal que envolve aspectos relacionados ao meio ambiente e, portanto, atrai a competência comum municipal para fiscalizá-la (CF, art. 23, VI). Acórdão alterado. Distinguishing realizado. Juízo de retratação não exercido. Remessa dos autos à 1ª Vice-Presidência. Embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes” (fl. 1, e-doc. 68).



    6. Em 12.9.2024, a recorrente alegou existência de matéria superveniente, referente ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.505.790/PR, pelo qual “recentemente o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.350/2010, exatamente a mesma legislação hostilizada na presente pretensão” (fl. 9, e-doc. 52).



    Pede que “o Recurso Extraordinário seja encaminhado para o Supremo Tribunal Federal nos termos do caput do art. 1.041 do CPC c/c artigo 1.030, V do mesmo diploma legal” (fl. 15, e-doc. 52).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste à recorrente.



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União” (DJe 10.6.2020).



    A reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal tem reconhecido a inconstitucionalidade de lei local que trate de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – em especial, no julgamento da ADI 3.110 –, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 578.287-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



    9. No Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema n. 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o Município não detém competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Tem-se na tese firmada nesse paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Confira-se também a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem considerou legítima a cobrança pelo Município da taxa de licença para funcionamento da recorrente, ao fundamento de que a exação tem por base o poder de polícia do Município, em descumprimento ao decidido no Tema 1.235 da repercussão geral.



    Citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre a mesma controvérsia tratada neste processo: RE n. 1.479.408/SP, de minha relatoria, DJe 19.3.2024; RE n. 1.474.752/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 23.2.2024; ARE n. 1.417.732/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.2.2023; ARE n. 1.403.772/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2022; RE n. 1.473.855-ED/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.3.2024; RE n. 1.453.123/SP, Relator o Ministro André Mendonça; DJe 21.3.2024; e RE n. 1.482.013/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2024.



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.594, precedente do Tema 919, este Supremo Tribunal Federal decidiu pela modulação dos “efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344 do Município de Estrela d’Oeste, de 6 de dezembro de 2006, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data”, restringindo-se a decisão à lei objeto do julgado. 



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos iniciais, em observância ao que decidido nos Temas ns. 919 e 1.235 da repercussão geral, invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora